Tribunal: TJSP
Processo: 1037651-50.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Competência Recursal – Ação de Cobrança de multa aplicada em processo administrativo por entidade de autorregulação de mercados – Competência da primeira subseção da Seção de Direito Privado desta Corte (1a a 10a Câmaras) – Resolução n. 623/2013, artigo 5o, "I.1" - Recurso não conhecido - Redistribuição determinada.